Tribunal: STF
Processo: Rcl 37843
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. MÃE DE MENORES DE DOZE ANOS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NO HABEAS CORPUS N. 143.641: NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.